Tribunal: TJMT
Processo: 1002903-33.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002903-33.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SINELDO ALVES DE SOUZA - CPF: 537.368.001-00 (RECORRENTE), LUANA ALVES RODRIGUES - CPF: 049.115.681-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°
1002903-33.2022.8.11.0003

Recorrente:

Sineldo Alves de Souza

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO
INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - VEÍCULO COM MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS DE FABRICAÇÃO - FROTA DESATIVADA - IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DE IPVA -

SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

Veículo que possui mais de 30 (trinta) anos de fabricação, faz jus ao registro de “frota desativada”, bem como a isenção de IPVA, conforme dispõe o artigo 7o, IX da Lei 7.301/00.
Impõe-se a aplicação da legislação Estadual ao caso que transcreve acerca da isenção do IPVA em determinadas hipóteses, bem como a Resolução no 661 do COTRAN, que estabelece que os veículos que contar com mais de 25 (vinte e cinco) anos de fabricação terá o registro atualizado como “frota desativada”.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1002903-33.2022.8.11.0003

Recorrente:

Sineldo Alves de Souza

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Sineldo Alves de Souza

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito e de nulidade de inscrição em dívida ativa com reparação em danos morais.

Sentença
(Id.
175353691
)
:
julgou improcedentes os pedidos

iniciais, reconhecendo a existência e a validade do débito fiscal, sob o fundamento de que o autor, ora recorrente, não
comprovou a transferência do veículo objeto da lide.

Recurso Cível Inominado
(Id.
175353692
): defendeu a reforma da sentença, sustentando que os

débitos discutidos não podem ser objeto de protesto e/ou inscrição na dívida ativa pelo recorrido, pois o veículo, objeto da lide, é considerado como “frota desativada”.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.o
1002903-33.2022.8.11.0003

Recorrente:

Sineldo Alves de Souza

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade de veículo
e inexistência de débito com o objetivo de isentar o recorrente do pagamento do IPVA e Licenciamento do veículo
Ford Pampa 1.8 L, ano 1992, placa JYW-8410, RENAVAN No 126880352 sob alegação dos referidos débitos estarem prescritos e o veículo estar fora de frota.

Os pedidos iniciais, em primeiro grau, foram julgados improcedentes, reconhecendo a existência e a validade do débito fiscal, sob o fundamento que o recorrente,
deixou de apresentar documentos necessários a fim de comprovar a transferência do veículo que estava sob sua responsabilidade.

Ocorre que, em que pese o recorrente não ter trazido aos autos provas robustas para comprovar que transferiu a propriedade/posse do veículo
,
Ford Pampa 1.8 L, ano 1992, placa JYW-8410, RENAVAN No 126880352,
o fato é que restou comprovado que o veículo possui mais de 30 (trinta) anos de fabricação, portanto, fazendo jus ao registro de “frota desativada”, bem como à isenção de IPVA, conforme dispõe o artigo 7o, IX da Lei
7.301
/00.

A
ssim, considerando que o veículo foi fabricado há mais de 30 (trinta anos), impõe-se a aplicação da legislação Estadual ao caso que transcreve acerca da isenção do IPVA em determinadas hipóteses, bem como a Resolução no 661 do COTRAN, que estabelece que os veículos que contar com mais de 25 (vinte e cinco) anos de fabricação terá o registro atualizado como “frota desativada”.

Vejamos:

Art. 7o

É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:
[...]

IX -
veículo com mais de 18 (dezoito) anos de fabricação
.
(Acrescentado pela Lei
10.525/2017
)

[...]"Art. 1o...
V - veículo 'frota desativada'."

Art. 2o Acrescentar os artigos 6o-A, 6o-B, 6o-C, 6o-D e 6o-E,à Resolução CONTRAN no 11, de 23 de janeiro de 1998, com as seguintes redações:"
Art. 6o-A O veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação,terá o seu registro atualizado com indicativo de 'frota desativada'automaticamente na Base de Índice Nacional - BIN, pelos respectivosórgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do DistritoFederal
.§ 1o O proprietário do veículo e, concomitantemente, o agente financeiro, arrendatário do bem, entidade credora ou àquela que tenha se sub-rogado nos direitos do veículo será notificado sobre a situação do veículo logo após sua inativação, através do SNE – Sistema de Notificações Eletrônicas pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou via postal.§ 2o Os órgãos e as entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão notificar, 60 (sessenta) dias antes de finalizar o prazo de 05 (cinco) anos de inclusão do veículo no cadastro de 'frota desativada', por via postal ou SNE - Sistema de Notificações Eletrônicas, pessoa que figurar no registro como proprietário do veículo e, concomitantemente, o agente financeiro, arrendatário do bem, entidade credora ou àquela que tenha se sub-rogado nos direitos do veículo, se for o caso, assegurando-lhes o prazo comum, mínimo, de 60 (sessenta) dias, a partir do final do prazo de 05 (cinco) anos, para que o veículo seja regularizado com a devida quitação dos débitos a ele vinculados.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal:

“RECURSO
INOMINADO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO COM MAIS DE 40 (QUARENTA) ANOS DE FABRICAÇÃO E NÃO LICENCIADO POR MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. FROTA DESATIVADA. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DE IPVA. BAIXA DEFINITIVA DO VEÍCULO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.1
. Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade e inexistência de débito com o objetivo de isentar o Recorrido GETULIO ROCHA DOS SANTOS do pagamento do IPVA e Licenciamento do veículo VW/FUSCA, ano 1974, placa GD1438, RENAVAM 125263023, CHASSI BJ082642, tendo em vista que o Recorrido nunca foi proprietário do veículo em referência.
2.
No caso, restou comprovado nos autos que o ultimo licenciamento do veículo ocorreu no ano de 1995, bem como que o veículo possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de fabricação, portanto, fazendo jus ao registro de “frota desativada”, bem como por possui mais de 18 (dezoito) anos de fabricação também faz jus a isenção de IPVA, conforme dispõe o artigo 7o, IX da Lei 7.301/00.
3.
Não há nos autos a comprovação efetiva de que o Recorrido tenha realizado a aquisição do bem no ano de 1995, portanto, exigir do Recorrido a comprovação de que nunca foi proprietário do bem constitui em prova diabólica, razão pela qual entendo que a sentença não comporta reparos.
4.
A declaração de negativa de propriedade e a baixa definitiva do veículo nos registros do DETRAN é medida impositiva.
5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 6.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.É como voto. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Juiz de Direito Relator
Data da sessão: Cuiabá-MT, 04/03/2022
(TJ-MT 10017993420218110005 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/03/2022)”.

Na hipótese dos autos, infere-se que o veículo possui mais de 30 (trinta) anos de fabricação e desde o último licenciamento não houve nenhuma informação quanto à sua circulação.

Desta feita, declaro
a inexistência de débito objeto da lide e a nulidade de inscrição de dívida ativa.

No que tange ao dano moral, constata-se a ocorrência de conduta ilícita perpetrada pelo recorrido, consistente em inserção indevida do recorrente, em dívida ativa, impondo a ele restrição oriunda de imposto veicular de automóvel.

Sobre o assunto, insta salientar que a inscrição indevida do contribuinte no cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in re ipsa
, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa)
.
A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
(REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1755463/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018)”.

Incontestável, portanto, que os fatos narrados na inicial causaram prejuízos de ordem moral ao recorrente, dando ensejo a indenização pretendida, em virtude da conduta adotada pela Fazenda Pública Estadual.

Oportuno salientar que o prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, o qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo. Além disso, a simples negativação indevida por meio de protesto no cartório já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA E LICENCIAMENTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovado nos autos que o veículo foi vendido e realizado a transferência de posse junto aos órgão de trânsito competente, vez que de acordo com o extrato emitido pelo Detran/MT, consta a Recorrida como proprietária anterior do veículo, Marca/Modelo-FORD/DEL REY GHYA, PLACA JXZ1705, RENAVAM 127179593, FABRICAÇÃO/MODELO 1990/199, é indevida a cobrança e inscrição em dívida ativa, de IPVA e Licenciamento, e o protesto das CDA no valor de R$ 436,23, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Sem delongas, é fato incontroverso o erro cometido pela parte requerida, pois confessa em sua defesa que cancelou o débito referente ao IPVA dos anos de 2016 e 2017 (CDA 2018876234) em nome da parte autora e deu baixa no Sistema de IPVA e no Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa, fato este que, segundo ela, demonstra a boa-fé. Nesse linear, como não há débito em nome da parte autora, é possível afirmar ser totalmente ilegítimo o protesto de seu nome, por conseguinte, a ocorrência do dano moral está patente.
Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte autora é suficiente para a configuração do dano moral.
3. Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020). 4. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para confirmar a tutela de urgência e: a) DECLARAR a inexigibilidade do valor de R$ 436,23 (quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), que levou a inscrição na Dívida Ativa n.° 2018876234 e no protesto do nome da parte autora junto ao Cartório de Serviços Notariais e Registrais de Colíder-MT. b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por DANOS MORAIS, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (16/03/2020 – data do protesto), conforme Súmula no 54 do STJ, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por DANOS MATERIAIS. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1000343-37.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA TACIN RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO DA CDA - DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A indevida inscrição do nome do apelado no Serasa/SPC e equivocado protesto da CDA no Cartório de Títulos, que prejudicou o exercício da atividade laborativa do apelado, caracterizaram o dano moral in re ippsa, prescindindo-se de prova do dano.
Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa (Tema 1.076/STJ). (N.U 1002001-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)”

Ademais, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
1
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVELIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI N.o 14.034/2020. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida DAYANE DOS SANTOS MARTINS postula reparação por danos morais e materiais, sob o argumento de que adquiriu passagem aérea junto à empresa Recorrente com destino a Cuiabá/MT no valor de R$ 441,92 (quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), no entanto, em razão da pandemia, em 10/02/2021, entrou em contato com a requerida e solicitou o cancelamento da viagem, contudo após o transcurso de espera de 12 (doze) meses a empresa não realizou o reembolso do valor.2. Analisando as argumentações das partes e provas carreadas aos autos, foi possível verificar que a parte consumidora desistiu da viagem outrora programada para dia 10/02/2021 e, diligentemente, requereu o cancelamento do serviço e reembolso dos valores em razão da pandemia, no entanto, não houve qualquer resolução da celeuma na seara administrativa, consoante se infere na conversa ID 154621644 e ID 154621643.

3. Da análise dos autos, verifico que a desistência da parte consumidora de realização da viagem contratada foi por motivos de saúde pública e, nesse caso, aplica-se as disposições insertas na Lei no 14.034 /2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira com o objetivo de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

4. A referida lei estabelece em seu art. 3o, § 3o que: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)”.

5. Destarte, faz jus ao reembolso dos valores adimplidos pela viagem contratada, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

6. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas da consumidora, conforme os contatos via SAC carreados na exordial.7. Imperioso ressaltar que o comprovante de estorno aponta que a empresa procedeu à devolução apenas após o ajuizamento da presente actio.

8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1015134-95.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para declarar

inexistente o débito inscrito na dívida ativa, objeto da lide, bem como reconheço a isenção do IPVA e Licenciamento anual,
do veículo
Ford Pampa 1.8 L, ano 1992, placa JYW-8410, RENAVAN No 126880352
,

e
CONDENO
o
Estado de Mato Grosso

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) com correção monetária
pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023